Tribunal: STJ
Processo: 0227892-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013340 - SP (2025/0227892-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JHONATAN RODRIGO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
TENTATIVA DE FURTO
HABEAS CORPUS.
DUPLAMENTE QUALIFICADO COM EMPREGO DE CHAVE FALSA E
MEDIANTE CONCURSOS DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO.
FORAGIDO. ORGEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
IN CASU.
REGIME EM PERSPECTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
2. No caso, a prisão preventiva foi decretada pela prática, em tese, do crime
de furto duplamente qualificado com emprego de chave falsa e mediante
concurso de pessoas, na forma tentada, em que o acusado e o corréu "se
dirigiram até o local e fixaram um módulo próximo ao motor do veículo,
quebraram o vidro da porta traseira e adentraram no automóvel, visando a
"
subtração. O alarme disparou e os indivíduos empreenderam fuga do local
(e-STJ fl. 58).
Foi destacado, também, que o agravante possui condenações definitivas
por delitos patrimoniais, entre furtos e receptação, além ter praticado o
crime em tela enquanto estava em benefício de liberdade provisória.
Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
A mais disso, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, pois o
agravante está foragido.
Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação
cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
Documento eletrônico VDA50181827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: ca352388-8d17-4be8-a187-d04897e8e7fc

3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública, notadamente pela possibilidade de reiteração
delitiva, bem como pelo fato de o mandado de prisão ainda encontrar-se em
aberto, uma vez que o agravante está em local incerto e não sabido.
5. A tese de que, "em caso de eventual condenação, é perfeitamente
" (e-STJ fl. 7), não foi
plausível a fixação de regime inicial diverso do fechado
apreciada pelo colegiado estadual, o que impede a análise por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50181827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: ca352388-8d17-4be8-a187-d04897e8e7fc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013340 - SP (2025/0227892-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JHONATAN RODRIGO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
TENTATIVA DE FURTO
HABEAS CORPUS.
DUPLAMENTE QUALIFICADO COM EMPREGO DE CHAVE FALSA E
MEDIANTE CONCURSOS DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO.
FORAGIDO. ORGEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
IN CASU.
REGIME EM PERSPECTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
2. No caso, a prisão preventiva foi decretada pela prática, em tese, do crime
de furto duplamente qualificado com emprego de chave falsa e mediante
concurso de pessoas, na forma tentada, em que o acusado e o corréu "se
dirigiram até o local e fixaram um módulo próximo ao motor do veículo,
quebraram o vidro da porta traseira e adentraram no automóvel, visando a
"
subtração. O alarme disparou e os indivíduos empreenderam fuga do local
(e-STJ fl. 58).
Foi destacado, também, que o agravante possui condenações definitivas
por delitos patrimoniais, entre furtos e receptação, além ter praticado o
crime em tela enquanto estava em benefício de liberdade provisória.
Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
A mais disso, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, pois o
agravante está foragido.
Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação
cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
Documento eletrônico VDA49790072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: 4c6d4203-79bf-448f-82c8-fdac25bd55f3

3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública, notadamente pela possibilidade de reiteração
delitiva, bem como pelo fato de o mandado de prisão ainda encontrar-se em
aberto, uma vez que o agravante está em local incerto e não sabido.
5. A tese de que, "em caso de eventual condenação, é perfeitamente
" (e-STJ fl. 7), não foi
plausível a fixação de regime inicial diverso do fechado
apreciada pelo colegiado estadual, o que impede a análise por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JHONATAN RODRIGO ALVES
DOS SANTOS contra decisão de e-STJ fls. 68/76, na qual deneguei a ordem
impetrada em seu benefício.
Depreende-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do ora
agravante, em
, pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, III e
11/4/2025
IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.
Segundo a peça acusatória (e-STJ fl. 16):
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de
março de 2025, por volta das 10h15min, na Travessa João Moisés, no 119,

bairro Vila Monteiro, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, JHONATAN
e ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO
RODRIGO ALVES DOS SANTOS
VALADARES, qualificados respectivamente a fls. 80 e 96, agindo em
concurso, caracterizado pelo prévio ajuste e unidade de desígnios, tentaram
subtrair, para si, mediante arrombamento e o emprego de chave falsa
(módulo), o veículo “Fiat/Mobi Like”, de placas EOZ0B68, na cor branca,
avaliado em aproximadamente R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais),
pertencentes a Messias Tedeschi, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias às suas vontades.
Segundo remanesceu apurado, na data dos fatos, os indiciados dirigiram-se
ao endereço mencionado, onde o referido veículo estava estacionado. Ato
contínuo fixaram um módulo “ECU” próximo ao motor utilizando como chave
falsa, quebraram o vidro da porta traseira e adentraram ao veículo, visando a
subtração do mesmo.
Ocorre que o alarme do carro disparou e a vítima e sua esposa escutaram e
prontamente se dirigiram até a rua. Nesse momento, o indivíduo que estava
colocando o módulo no capô do carro se evadiu, já seu comparsa, que
estava dentro do carro com o motor do carro ligado, se evadiu abandonando
o carro na via pública com a porta aberta, sendo que a vítima conseguiu
entrar no veículo e desligá-lo.
Documento eletrônico VDA49790072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: 4c6d4203-79bf-448f-82c8-fdac25bd55f3

Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fl. 12):
HABEAS CORPUS FURTO QUALIFICADO TENTADO. Impetração visando
o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do
acusado. Prisão preventiva justificada – Necessidade de resguardo da
ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Paciente reincidente, com
condenações definitivas por crimes patrimoniais. Insuficiência das medidas
cautelares diversas. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Nesse
, a defesa alegou que o decreto prisional carecia de
writ
fundamentação idônea, já que pautado em argumentos genéricos, "[...] em elementos
frágeis e descontextualizados, sem considerar a realidade dos fatos e a situação
" (e-STJ fl. 5).
pessoal do Paciente
Pontuou que o delito em tela não envolveu violência nem grave ameaça,
além de a vítima não ter suportado nenhum prejuízo patrimonial.
Asseriu que "a simples menção a antecedentes criminais não supre a
(e-STJ
exigência de fundamentação concreta e individualizada do periculum libertatis"
fl. 6).
Ressaltou que, "em caso de eventual condenação, é perfeitamente plausível
" (e-STJ fl. 7).
a fixação de regime inicial diverso do fechado
Destacou as condições pessoais favoráveis do acusado e afirmou ser
suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.
Dessa forma, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia,
ainda que mediante a imposição de medidas alternativas, com a expedição do
contramandado de prisão.
A ordem foi denegada em decorrência da manutenção dos elementos que
ensejaram a decretação da prisão cautelar, tendo em vista a prática, em tese, do crime
de furto duplamente qualificado com emprego de chave falsa e mediante concurso de
pessoas, na forma tentada, em que o acusado e o corréu "se dirigiram até o local e
fixaram um módulo próximo ao motor do veículo, quebraram o vidro da porta traseira e
adentraram no automóvel, visando a subtração. O alarme disparou e os indivíduos
" (e-STJ fl. 58). Foi destacado, também, que o
empreenderam fuga do local
recorrente possui condenações definitivas por delitos patrimoniais, entre furtos e
receptação, além de estar em liberdade provisória pela prática de outro crime, quando
praticou o delito em apreço (e-STJ fls. 68/76).
No presente agravo regimental, a defesa reitera a ausência de
fundamentação idônea do decreto prisional, já que pautado em argumentos genéricos
e na gravidade abstrata do delito, além de não estarem presentes os requisitos
autorizadores da prisão, nos termos do art. 312 do CPP.
Documento eletrônico VDA49790072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: 4c6d4203-79bf-448f-82c8-fdac25bd55f3

Ressalta que "a imputação é de uma tentativa de furto, delito cometido sem
violência ou grave ameaça à pessoa, que não se consumou e que, portanto, não gerou
" (e-STJ fl. 80).
qualquer prejuízo patrimonial à vítima
Pontua que, "quanto à suposta fuga, utilizada para justificar a prisão para
conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal (e-STJ Fl. 70), a
alegação não se sustenta. O Agravante possui endereço fixo e ocupação lícita
devidamente comprovada como "Controlador de Pragas" (e-STJ Fls. 60-64), vínculos
sociais que afastam a presunção de que pretenda se furtar à aplicação da lei. A
simples circunstância de não ter sido localizado para o cumprimento de um mandado
de prisão não pode, por si só, ser transmutada em fundamento para a manutenção da
custódia, sob pena de se criar uma presunção absoluta de fuga contra todo aquele que
(e-STJ fl. 80).
responde a um processo em liberdade"
Afirma ser suficiente e proporcional a aplicação de outras medidas
cautelares, consoante o disposto no art. 319 do CPP.
Pondera, por fim, que "manter o Agravante em regime prisional mais
gravoso do que aquele que possivelmente lhe será imposto ao final do processo é um
(e-STJ fl. 81).
contrassenso jurídico que deve ser coibido por esta Corte"
Diante disso, pleiteia a reconsideração da decisão combatida com a
revogação da prisão, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas, e a
expedição do competente alvará de soltura. E, caso assim não se entenda, que o ó
rgão colegiado conheça do agravo e lhe dê provimento.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do art. 312 do Código de
periculum libertatis
Processo Penal.
No caso, esses foram os fundamentos invocados para a decretação da
prisão preventiva (e-STJ fls. 58/59, grifei):
Pela investigação encetada, em
, indivíduos até então não
11/03/2025
identificados, agindo em concurso, tentaram subtrair, com o emprego de
chave falsa (módulo), o veículo “Fiat/Mobi Like”, de placas EOZ0B68.
Segundo o apurado, os indivíduos se dirigiram até o local e fixaram um
módulo próximo ao motor do veículo, quebraram o vidro da porta traseira e
Documento eletrônico VDA49790072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: 4c6d4203-79bf-448f-82c8-fdac25bd55f3

adentraram no automóvel, visando a subtração O alarme disparou e os
.
indivíduos empreenderam fuga do local
Policiais civis, juntamente com a papiloscopista, foram até o endereço dos
fatos, sendo certo que uma guarnição da Polícia Militar estava preservando o
local. A papiloscopista colheu as digitais deixadas no veículo, que
posteriormente foram enviadas para São Paulo, com o fito de realizar laudo
pericial.
O exame papiloscópico (fls. 12/20), atribuiu a autoria delitiva a J. R. A. S. e
A. C. F..
Após o Laudo Pericial, os Policiais observaram as imagens gravadas por
vizinhos no dia do fato e tiveram certeza de que tais indivíduos foram, de
fato, os responsáveis pela empreitada criminosa.
Os antecedentes de ambos indicam o envolvimento com outros fatos
delituosos.
Há indicação de contumácia na prática de crimes, neste caso com divisão
organizada de tarefas e emprego de ferramenta de tecnologia.
Dada a contumácia no envolvimento com delitos, as medidas cautelares
(CPP, art. 319), não se mostram suficientes neste caso.
De outra borda, existem indícios robustos de autoria e prova da
materialidade delitiva, suficientes para autorizar, com fundamento na
garantia da aplicação da lei penal, da ordem pública e a conveniência da
instrução penal a decretação da custódia preventiva.
Anote-se, em especial, os danosos efeitos sociais que a crescente
incontrolável de furtos de veículos acarreta, prejudicando e influenciando
toda uma cadeia econômica, além do prejuízo e desconforto causado às
vítimas e seus familiares.
Evidente a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP,
pontuando-se, novamente, que a contumácia apontada, corrobora o perigo
gerado pelo estado de liberdade dos imputados, autorizando a decretação
da prisão preventiva.
Enfim, à saciedade verificam-se os requisitos inscritos nos artigos 312 e 313
do Código de Processo Penal, razão pela qual DECRETO a PRISÃO
PREVENTIVA de ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO VALADARES E
, devidamente qualificado nos
JHONATAN RODRIGO ALVES DOS SANTOS
autos, expedindo-se os competentes mandados de prisão.

O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do agravante
caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 13/15, grifei):
Reiterando o que constou na decisão de fls. 56/60, a prisão preventiva
encontra justificativa concreta e suficiente.
A certidão encartada a fls. 35/42 aponta diversidade de passagens, com
.
condenações definitivas por crimes patrimoniais, entre receptação e furtos
Documento eletrônico VDA49790072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: 4c6d4203-79bf-448f-82c8-fdac25bd55f3

Além disso, verte das informações prestadas que a autoridade policial
consignou ter havido recente prisão do paciente, que estava em liberdade
provisória e obrigado ao cumprimento de medidas cautelares diversas.
Há, portanto, fundado risco de reiteração de condutas criminosas, a autorizar
[...]
a manutenção da medida extrema para acautelar a ordem pública.
Como corolário, as medidas cautelares diversas se mostram insuficientes e
inadequadas.
Portanto, em nosso entendimento, não há qualquer constrangimento ilegal a
ser sanado.

Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da prática, em tese, do
crime de furto duplamente qualificado com emprego de chave falsa e mediante
concurso de pessoas, na forma tentada.
u "
Segundo o apurado, o agravante e o corré
se dirigiram até o local e
fixaram um módulo próximo ao motor do veículo, quebraram o vidro da porta traseira e
adentraram no automóvel, visando a subtração. O alarme disparou e os indivíduos
" (e-STJ fl. 58).
empreenderam fuga do local
Foi destacado, ainda, que "a certidão encartada a fls. 35/42 aponta
diversidade de passagens, com condenações definitivas por crimes patrimoniais, entre
receptação e furtos. Além disso, verte das informações prestadas que a autoridade
policial consignou ter havido recente prisão do paciente, que estava em liberdade
" (e-STJ fls. 16
provisória e obrigado ao cumprimento de medidas cautelares diversas
/14).
Dessa forma, justificada está a imposição da prisão preventiva do agente,
pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA.
PERICULUM
LIBERTATIS.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
REINCIDÊNCIA
EM
DELITOS
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias justificam a
negativa do recurso em liberdade, diante do risco de reiteração delitiva,
evidenciado pela reincidência do paciente em crimes patrimoniais.
[...]
4. Dadas as apontadas circunstâncias dos fatos e as condições pessoais do
réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva
por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos do CPP).
Documento eletrônico VDA49790072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: 4c6d4203-79bf-448f-82c8-fdac25bd55f3

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 957.641/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
18/12/2024
de
.)
23/12/2024

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MULTIRREINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente multirreincidente em
crimes de furto, visando à revogação da prisão preventiva ratificada pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com substituição por
medidas cautelares diversas da prisão.
2. O paciente foi preso em flagrante pela prática de furto qualificado tentado,
tipificado no artigo 155, § 4o, I, combinado com o artigo 14, II, ambos do
Código Penal, e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em
audiência de custódia.
3. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão preventiva,
destacando a periculosidade concreta do paciente e o risco de reiteração
criminosa, fundamentando a necessidade de manutenção da prisão cautelar.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
paciente, multirreincidente em crimes de furto, é necessária para garantir a
ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa.
5. Há também a discussão sobre a suficiência das medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
para assegurar a ordem pública.
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva é justificada pela multirreincidência do paciente, que
possui sete condenações definitivas por crimes de furto, evidenciando risco
concreto de reiteração criminosa.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça admite a prisão preventiva em casos de multirreincidência, quando a
liberdade do acusado representa risco concreto à coletividade.
8. As medidas cautelares diversas da prisão são consideradas inadequadas
e insuficientes para conter a reiteração criminosa do paciente, que já violou
condições de regime aberto com monitoramento eletrônico.
IV. Dispositivo e tese
9. Ordem denegada. [...] (HC n. 929.655/RJ, relatora Ministra Daniela
Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
5/11/2024
11/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO
TENTADO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE. MATÉRIA AFETA À AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
Documento eletrônico VDA49790072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: 4c6d4203-79bf-448f-82c8-fdac25bd55f3

PERICULOSIDADE SOCIAL DO CUSTODIADO. MULTIRREINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA E CONDENAÇÃO RECENTE POR FURTO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Inicialmente, quanto à desproporcionalidade da medida em relação ao
resultado final do processo, não há como concluir se, na sentença, será
fixado regime inicial diverso do fechado ou se o réu terá substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tais temas serão apreciados
em momento processual oportuno e não impedem a imposição da constrição
cautelar.
2. Não obstante se tratar de crime em que não há violência ou grave
ameaça, verifica-se que há risco concreto de reiteração delitiva, pois,
conforme afirmado pelas instâncias ordinárias, o agravante é
multirreincidente específico e, inclusive, possui condenação recente por
furto. Assim, entendo que ficou demonstrada a periculosidade social do réu,
o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não
havendo, assim, nenhuma ilegalidade a ser sanada. Precedentes.
3. Afora isso, é entendimento desta Corte Superior que as condições
favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar
quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 933.719/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
16/9/2024
.)
24/9/2024

Como visto, o ora agravante empreendeu fuga após o delito, permanecendo
em local incerto e não sabido, até o momento.
Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação
cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRAVIDADE DA CONDUTA. FUGA DO PACIENTE. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. O acórdão impugnado também destacou, com base nos elementos
constantes dos autos, que o agravante permaneceu foragido desde o ano de
2021, sendo capturado apenas em
no Estado de Minas Gerais, o
25/07/2023
que reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal.
6. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar,
forte da asseguração da aplicação da lei penal". (AgRg no HC n. 568.658
/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
4/8/2020
).
13/8/2020
Documento eletrônico VDA49790072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: 4c6d4203-79bf-448f-82c8-fdac25bd55f3

[...]
11. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 999.789/SE, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
28/5/2025
DJEN de
.)
2/6/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO
CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DAS
RELAÇÕES
DOMÉSTICAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A
INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRISÃO DOMICILIAR
HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
[...]
4. Destacaram, ainda, as instâncias ordinárias que o agravante está
foragido. Ora, é cediço nesta Corte Superior que "a fuga constitui o
fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a
alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar
a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
24/8/2021
5. Por oportuno, "a jurisprudência desta Corte considera legítima a
segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica
das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência
doméstica" (AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
21/3/2023
24/3/2023
[...]
7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 212.849
/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
.)
20/5/2025

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Ao ensejo:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
21/3/2016

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública, notadamente pela possibilidade de reiteração delitiva, bem
Documento eletrônico VDA49790072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: 4c6d4203-79bf-448f-82c8-fdac25bd55f3

como pelo fato de o mandado de prisão ainda encontrar-se em aberto, uma vez que o
agravante está foragido.
Confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. RÉU FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
5. A condição de foragido do agravante reforça a necessidade da custódia
cautelar, tanto para a garantia da ordem pública como para assegurar a
aplicação da lei penal, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais
superiores.
6. O decreto prisional atende aos requisitos do art. 312 do CPP, com base
na periculosidade concreta do agente, evidenciada pela estrutura criminosa
da qual faria parte e pela reiteração da prática delitiva.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e
insuficientes diante das circunstâncias do caso, sendo inaplicáveis, conforme
precedentes do STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 992.800/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
21/5/2025
26/5/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NEGATIVA
DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
ENTORPECENTES. AGRAVANTE QUE PERMANECEU FORAGIDO APÓS
A PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN
CASU.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INVIABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção
da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva
e do fato de o agravante ter permanecido foragido após o crime em tela.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 978.749/SP, de minha
relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/4/2025
8/4/2025

Por fim, a tese de que, "em caso de eventual condenação, é perfeitamente
" (e-STJ fl. 7), não foi apreciada
plausível a fixação de regime inicial diverso do fechado
pelo colegiado estadual, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA49790072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: 4c6d4203-79bf-448f-82c8-fdac25bd55f3

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto
de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
[...]
3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte,
improvido. (RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/5/2016
25/5/2016

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
COM O REGIME PRISIONAL FIXADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6. A questão levantada pela defesa não foi debatida na instância de origem,
o que impede o conhecimento pelo STJ, sob pena de supressão de instância.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 920.426/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
23/10/2024
DJe de
.)
30/10/2024

Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA49790072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:40
Código de Controle do Documento: 4c6d4203-79bf-448f-82c8-fdac25bd55f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.013.340 / SP
Número Registro: 2025/0227892-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15024559220258260451 20250000581279 21539277820258260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DAVID MARTINS
ADVOGADOS : DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JHONATAN RODRIGO ALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO VALADARES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JHONATAN RODRIGO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS : DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50168662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:02
Código de Controle do Documento: f5ce9b78-72d8-4a13-9ecb-37b1103d6098

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:02
Código de Controle do Documento: f5ce9b78-72d8-4a13-9ecb-37b1103d6098